Tribunal: TJDFT
Processo: 0703942-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703942-61.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDINEIA COLTED DA SILVA PEREIRA AGRAVADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EDINÉIA COLTED DA SILVA PEREIRA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em face de SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A: “Considerando que a autora deixou transcorrer in albis o prazo concedido para que comprovasse a hipossuficiência alegada na inicial, indefiro a gratuidade de justiça pleiteada e determino sua intimação para que, no prazo de 15 dias, apresente a guia e o comprovante de pagamento das custas iniciais, bem como réplica à contestação de ID 108284598.” A Agravante sustenta que a simples afirmação da hipossuficiência basta para a obtenção do benefício da gratuidade de justiça. Acrescenta que a contratação de advogado particular não é razão suficiente para o indeferimento da justiça gratuita. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para deferir a gratuidade de justiça. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é apenas relativa e por isso o juiz pode indeferir a gratuidade de justiça quando se deparar com elementos contrastantes presentes nos autos, consoante a inteligência do artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, e do artigo 5o, caput, da Lei 1.060/1950. Esse controle judicial deve ser precedido da cautela prevista no referido § 2o do artigo 99: se não estiver convencido do direito da parte ao benefício legal ou se detectar indicativos de que a hipossuficiência declarada não corresponde à realidade dos fatos, ao juiz cabe, antes de se pronunciar a respeito, proporcionar que a parte comprove a veracidade da sua declaração. Exatamente na esteira dessas diretivas legais oportunizou-se a comprovação da hipossuficiência alegada (ID 106822932 dos autos de origem), porém, ante a inércia da Recorrente, tornou-se imperativo o indeferimento do benefício legal. Nessa ordem de ideias, não se pode admitir, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito da Recorrente. Isto posto, indefiro a suspensão da decisão agravada e determino, com fulcro no artigo 101, § 1o, do Código de Processo Civil, o recolhimento do preparo do curso no prazo de cinco dias. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se resposta. Publique-se. Brasília – DF, 10 de fevereiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator